Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-79.1998.8.11.0036
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000304-79.1998.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDESON DA SILVA SOUZA (RECORRENTE), VALDERSON DA SILVA SOUZA - CPF: 925.163.351-72 (RECORRENTE), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO VILELA - CPF: 481.993.031-15 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA (VÍTIMA), ANA CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 001.528.081-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou o acusado
Valderson da Silva Souza,
como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa do réu busca pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do CPC, argumentando ausência de indícios suficientes de autoria (Id.183074107).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 183074112).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 183074116).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 188961154).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa do réu busca pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do CPC, argumentando ausência de indícios suficientes de autoria.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“[...]1. No dia 17 de janeiro de 1998, por volta das 23:00 horas, no interior do estabelecimento comercial denominado “Bar da Iolanda”, situada no município de Tesouro, termo desta comarca, mediante disparo de arma de fogo, revolver calibre não identificado, o denunciado produziu em Ana Cláudia da Silva Almeida, as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 07, que só não levaram a óbito em razão do imediato e eficaz atendimento médico que lhe foi prestado.

2. Infere-se dos autos que o denunciado convidou a vítima para tomar cerveja, tendo ela recusado a sua proposta.

3. A rejeição da ofendida irritou o homicida que, ato continuo, sacou de uma arma que portava e desferiu, covardemente, dois disparos contra Ana Cláudia, tendo um dos projéteis atingindo-a na região costal, fato que veio a afetar sua medula.

4. Embora o socorro médico a tenha salvado da morte, em razão das lesões sofridas, ficará a vítima aprisionada a uma cadeira de rodas, uma vez que o diagnóstico pericial comprova a inutilização dos membros inferiores.

5. O crime foi cometido por motivo fútil, ou seja, só porque a vítima não aceitou tomar cerveja na companhia do denunciado.

6. Ao atirar na ofendida de surpresa, atingindo-a pelas costas, utilizou-se o denunciado de recurso que dificultou ou tornou impossível a sua defesa. [...]”

Em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas e acusado, conforme se demonstrará.

A testemunha
José Fernandes Rodrigues Machado
, em juízo afirmou que, teria ouvido dois disparos de arma de fogo, bem como que teria visto o acusado deixar o bar às pressas, ocasião em que teria visto a vítima caída ao chão logo após ser atingida por disparos de arma de fogo (Id.183074497).

A testemunha
Iolanda Leite Costa,
em juízo, contou que no dia dos fatos, estava em seu bar conversando com José Fernandes, como também estava a vítima Ana Claudia e o acusado Valderson. Aduz que o acusado teria convidado a vítima para tomarem cerveja juntos porém a vítima não aceitou, logo em seguida ouviu um estalo e já visualizou a vítima caída no chão e o acusado deixando o bar pela outra parte e descendo a rua.

O acusado
Valderson da Silva Souza
, em juízo, negou autoria do crime. Afirma que na data dos fatos esteve no bar da sra. Iolanda Leite, mas que
teria discutido com terceira pessoa não identificada, vindo a deixar

o local antes que ocorrerem quaisquer disparos de arma de fogo, em direção a sua casa ( Id.183074095/183074096 - mídia).

Em fase policial, a
vítima Ana Claudia
confirmou que estava no bar da sra. Iolanda juntamente com pessoa conhecida por “Liu”, ocasião em que o acusado Valderson chegou no estabelecimento comercial e a teria convidado para tomar uma cerveja com ele, no entanto, a mesma recusou o convite, momento este em que o acusado passou a xingá-la. Na intenção de evitar maiores discussões, a vítima teria deixado o bar, quando então ao chegar à porta do estabelecimento teria sido atingida por três disparos de arma de fogo, sendo que um dos disparos atingiu sua coluna, deixando-a paraplégica (Id. 183074497).

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito, demonstradas no boletim de ocorrência (Id. 183074497 págs.21/24), auto de exame de corpo delito, (183074497 págs. 42/49), Termo de Declaração da vítima (Id. 183074497 págs.29/30), depoimento das testemunhas (Id. 183074497 págs.33/38) e relatório policial (Id. 183074497 págs.61/63), o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar os réus, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

Ademais, o acusado Valderson da Silva Souza em sua defesa não demostrou provas suficientes que rebatessem as testemunhas ouvidas em juízo e todo conjunto probatório, sendo assim, impossível acatar
o pleito de sua defesa, devendo ser o mesmo submetido ao Conselho de Justiça.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

A caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada através dos exames periciais e as lesões apresentadas na vítima, além de que, retrataram a intenção do réu ou no mínimo o risco por ele assumido de produzir o resultado morte.

Inclusive, extrai-se no Laudo Exame de Corpo de Delito, que as lesões sofridas pela vítima foram extremamente graves, causando inclusive paralisia permanente nos membros inferiores, como podemos ver:

“ferimento superficial (raspante) na parte posterior, 1/3 médio do braço direito + ferimento na parte posterior do femitoraz direito (no 9º espaço intercostal direito) cujo orifício descreveu um trajeto oblóquio, no sentido da coluna vertebral – Ambos ferimentos produzidos com arma de fogo.”

É notório que o Juízo
a quo,
ao proferir sua decisão, foi meticuloso ao se basear em fatos concretos, que o substanciaram a efetivar a pronúncia, para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [
MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA –DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO
DE MEIO CRUEL
E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.

(N.U 1002557-51.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)”.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE – SITUAÇÃO QUE ANULA OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS – PRECEDENTES DO STJ – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E
SURPRESA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE NÃO FOI O RÉU O AUTOR DO CRIME – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Conforme reiterados precedentes do STJ, a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que
objetive a absolvição.

Para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de que o acusado não é o autor do fato delituoso, porque,
neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (in dubio pro societate).

Para a pronúncia, basta que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
(
N.U 1016977-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)”.

Por fim,
diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023